Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA SUPERVENIENTE DE PROCEDÊNCIA DO OBJETO DO AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para determinar a retirada do nome da autora do serviço de proteção ao crédito, em razão de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como em obrigar o credor a se abster de realizar a cobrança dos débitos discutidos.
2 – Falta de interesse recursal. Perda do objeto. Após a apresentação do agravo de instrumento, o feito foi sentenciado na origem (processo: 0707118-40.2021.8.07.0014), com acolhimento da pretensão do autor, no que concerne ao objeto do agravo. A sentença de origem, apesar de ter dado parcial procedência aos pedidos do autor, deu procedência total a todos os pedidos abarcados pelo presente agravo de instrumento, consistentes na determinação para a retirada do nome do autor do serviço de proteção de crédito, bem como na declaração de inexistência dos débitos. Assim, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, de modo que não se conhece do recurso por ausência de interesse.
3 – Recurso não conhecido.

F